Tribunal: TJSP
Processo: 1018018-59.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NO OMBRO DIREITO E NO JOELHO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL ENTRE AS MOLÉSTIAS DIAGNOSTICADAS E O LABOR – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NO OMBRO DIREITO E NO JOELHO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL ENTRE AS MOLÉSTIAS DIAGNOSTICADAS E O LABOR – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.